Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-37.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Contrato – Prestação de Serviço - Alegação de omissão – Inocorrência - Nenhuma prova foi apresentada pelos réus no sentido de que os autores tenham falhado na sua prestação contratual - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004838-37.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
INCOMEPE INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA., é embargado
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
2
VOTO No 36908
EDCL. No: 1004838-37.2019.8.26.0152/50000
FORO: COTIA
EBTE.: INCOMEPE INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
EBDO.: FUNDAÇÃO DE ROTORIANOS DE SÃO PAULO
*RECURSO Embargos de declaração Contrato Prestação de
Serviço - Alegação de omissão Inocorrência - Nenhuma prova foi
apresentada pelos réus no sentido de que os autores tenham
falhado na sua prestação contratual - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 111/115, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo a r. sentença julgou procedente o pedido principal para
condenar a embargante ao pagamento de R$ 56.456,65 a embargada,
acrescidos de correção monetária a contar do ajuizamento e juros de mora
contados da citação.
Sustenta a empresa embargante, que o v. acórdão
incorreu em omissão, que não se trata de cobrança de mensalidades
escolares, mas sim de cobrança de valores referentes ao convênio mantido
entre as partes, que estão vinculados com o número de aprendizes
matriculados. Aduz que não foram considerados todos os argumentos tecidos
pela parte, pois não houve a comprovação pela embargada sobre a quantidade
de alunos matriculados, principalmente com relação ao mês de fevereiro.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
3
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão não é
omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que inexistem nos autos
elementos que demonstrem que os serviços não foram prestados ou não
estiveram à disposição da parte.
Manifestou esta C. Câmara, in verbis:
“Havendo
fatos
apresentados,
causa
de
pedir
desenvolvida e pedido, mesmo que a petição não seja um
exemplo de como se apresentar em juízo, que sequer é o
caso em tela, há de ser acatada para o desenvolvimento
regular do processo, em face de que os fatos sendo
apresentados ao Juiz, cabe-lhe aplicar o direito sobre os
mesmos (STJ - REsp. no 171.657 - SP - 1a T. - Rel. Min.
José Delgado - DJU 21.09.98).
É incontroverso que os serviços educacionais ou foram
prestados, ou estiveram à sua disposição.
Assim sendo, à ré é inegável o dever de pagar as
mensalidades vencidas.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...” (Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
[...]
Procede, por isso, o pedido deduzido nos autos.
“Por fim, anoto que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um os seus argumentos”.
(fls.78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
4
A r. sentença muito bem apreendeu a controvérsia e ditou
corretamente o direito, devendo, portanto, ser confirmada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator